Tribunal: TJDFT
Processo: 0722505-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722505-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD EMBARGADO: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração (ID 38243294) opostos pelo agravante ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD contra decisão de ID 37917018, pela qual não conhecido o agravo de instrumento por deserção nos seguintes termos: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD contra decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA – ME e VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil e art. 87, III do RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso que não merece conhecimento ante não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC/2015, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo o recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta ao recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. No caso, proferido o seguinte despacho: “Intime-se o agravante para juntar aos autos o comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição do recurso ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil” (ID 37121033). Prazo transcorrido sem manifestação do agravante (ID 37731934). Por isto, recurso que não deve ser conhecido. Por oportuno: [ ] Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Publique-se. Intime-se.” (Decisão – ID 37917018). Nas razões recursais (ID 38243294), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD alega contradição na decisão: “a julgadora deixou de conhecer a agravo, fundamentando que o Embargante não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Acontece que a há equívoco nesta afirmação, pois, no bojo da petição inicial do recurso de agravo de instrumento interposto, mais precisamente às fls. 11/12, consta a guia de preparo e o comprovante de pagamento.” Ao final, pede “que conheça do recurso e lhe de provimento, para SANAR A CONTRADIÇÃO existente, para receber, processar e julgar o recurso interposto, considerando a guia de preparo recursal quitada atempadamente de devidamente comprovada às fls. 11/12 da inicial do recurso” (ID 38243294). Pelo despacho de ID 3830815, determinada a intimação da parte para complementação das razões dos embargos para ajustá-las o agravo interno na forma do art. 1.021, §1o do CPC. Certificado o transcurso do prazo em 05/9/2022 sem manifestação (ID 38996924). Em 12/9/2022, o embargante juntou a petição de ID 39146714, asseverando que o citado despacho não foi publicado no DJe e requer: “1. O conhecimento dos embargos de declaração opostos como agravo interno, pelo princípio da fungibilidade, nos termos exarados acima; 2. A restituição do prazo designado no despacho de ID 38310815 para adequação do recurso pelo agravante, nos termos do art. 1.024, §3o, tendo em vista que o referido não foi publicado no DJ.” É o relatório. Decido. Observa-se que ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD (embargante/ agravante) está cadastrada no PJe do TJDFT como empresa parceira, de modo que os atos de comunicação processual se dão, preferencialmente, por meio do sistema do processo eletrônico na forma preconizada pelo § 1o do artigo 246 do Código de Processo Civil: Art. 246. A citação será feita: [ ] § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Por isso, válida a intimação do embargante/agravante por meio de expedição eletrônica no PJe, desnecessária a publicação no Diário Oficial. De todo modo, segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, “1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015.” (STF - Rcl 35204 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 19-08-2019 PUBLIC 20-08-2019). Assim, recebo os embargos de declaração como agravo interno na forma do art. 1.024, §3o do CPC. Em análise dos autos, verifica-se que comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do agravo de instrumento, dia 7/7/2022. A Guia de Custas e Emolumentos e o comprovante de pagamento (efetivado em 7/7/2022) foram juntados nas páginas 11 e 12 da petição do recurso (ID 37089026). Diante disso, nos termos do art. 1.021, §2o do CPC, exerço o juízo de retratação para conhecer do agravo de instrumento e recebê-lo no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora